Tribunal: STF
Processo: ARE 1518750
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA APRESENTAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. INCIDÊNCIA. LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 1. Realizado o pagamento do crédito em consonância com o prazo fixado na Constituição Federal, não há falar em incidência de juros moratórios entre as datas de elaboração da conta e de inscrição do precatório no orçamento. 2. Esse entendimento não caracteriza ofensa à coisa julgada, porquanto a incidência de juros de mora somente pode se dar quando ultrapassados os prazos constitucional e legalmente previstos. Análise diversa ensejaria violação da legislação infraconstitucional e do artigo 100 da Constituição Federal, conforme a orientação do STF sobre a matéria. 3. Hipótese em que se mostra necessária a incidência de juros de mora no período acidental da executiva, ou seja, no período transcorrido até a definição do quantum debeatur, no caso, até o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade para a Fazenda Pública. 4. Quanto ao percentual de juros de mora que deve incidir, permanecendo válida a redação da Lei n.º 11.960/2009 que modificou o teor do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, no ponto específico, a partir de seu advento em 30/06/2009, os juros deverão ser calculados em 6% ao ano, independentemente de constar outro percentual no título executivo. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido” (eDOC 27 – ID: 6cb451a6, p. 13)  



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV e § 2º; 37, § 6º; 100, §§ 1º e 5º; e 142, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não incidem juros de mora sobre o débito da Fazenda Pública durante o período previsto para pagamento.



    Argumenta-se que o ente público deve pagar o precatório em qualquer data até 31 de dezembro do ano seguinte à expedição do precatório; este é o prazo constitucional utilizado pelo poder público para fazer os pagamentos da forma que for mais adequada ao seu orçamento (...), que (...) Se durante este período a Fazenda não está em mora, não há que se computar juros (...) e que (...) Os juros somente voltam a correr se o governo deixar de pagar a dívida para o credor, sem motivo justificável, até o do exercício financeiro seguinte (eDOC 50 – ID: b3b5585f, p. 26).



    No recurso extraordinário interposto por Cláudia Prado de Souza e Outro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI e LIV; 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que até a expedição do precatório, a parte exequente possui direito à incidência dos juros de mora sobre o débito fazendário.



    Aduz-se que o período postulado nos autos não está abrangido pela vedação imposta pela súmula vinculante n. 17 (eDOC 57 – ID: 5c4ef83c, p. 11).



    Argumenta-se, ainda, que a decisão ofende a coisa julgada, porquanto retira da parte exequente o direito aos juros de mora assegurados por força da decisão judicial transitada em julgado (eDOC 57 – ID: 5c4ef83c, p. 12).



    Por fim, alega-se que são inaplicáveis os índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e que a inconstitucionalidade do dispositivo já fora declarada pelo STF (eDOC 57 – ID: 5c4ef83c, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar em parte.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, consignou que não são indevidos juros de mora entre a data da conta e a data da expedição do precatório. 



    Registrou, ainda, que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já expedido e pago o precatório correspondente, estando a quitação protegida pela coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1. Tema 96/STF (incidência de juros de mora entre a data da elaboração do cálculo e a expedição do precatório) 



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1143677/RS, representativo da controvérsia (Tema 291), firmou entendimento no sentido de que não incidem juros de mora entre a data da elaboração da conta e o efetivo pagamento do requisitório. 



    Todavia, por se tratar de matéria de ordem constitucional, deverá prevalecer o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579.431/RS, na sessão de 19/04/2017, em que fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral: 



    Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



    Constata-se que o acórdão (ao reconhecer a possibilidade de incidência de juros moratórios no período transcorrido até o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade para a Fazenda Pública) deve ser revisto, porque em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a ser provido o recurso para admitir a incidência de juros de mora entre a data da conta e a data da requisição ou precatório. 



    3. Tema 905/STJ (aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora) 



    Em 22/02/2018, o STJ concluiu o julgamento doTema 905, no julgamento dos recursos especiais n. 1.494.146/MG, n. 1.492.221/PR e n. 1.495.144/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmando a seguinte tese acerca da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora (...)



    O Tema 905/STJ fixou teses jurídicas, quanto ao índice de correção monetária, no mesmo sentido das adotadas no Tema 810/STF, de sorte que eventual necessidade de retratação será analisada no tópico seguinte. 



    4 . Tema 810/STF (validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) 



    (...)



    Em 03/10/2019, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Saliente-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 62/2009 nas ADIs nºs 4.357 e 4.425 se aplica exclusivamente aos precatórios expedidos ou pagos até a data da mencionada manifestação judicial, não sendo o caso dos autos, em que se trata de fase anterior à atualização dos precatórios.



    No ponto, consigne-se que, embora não conste da ementa do acórdão desta Turma, foi requerida na inicial do Agravo de Instrumento e analisada no voto-condutor a possibilidade de cobrança das diferenças pelo afastamento da TR a partir da data do cálculo que instruiu as requisições de pagamento. Tal pedido foi indeferido pelo fato de já ter sido aplicada correção monetária, automaticamente, pelo sistema de precatórios.



    (...)



    Portanto, não se está diante de mera adaptação do julgado aos ditames do Tema 810 da Repercussão Geral, porquanto pretende a parte agravante a alteração de índice de correção monetária já aplicado a valores requisitados e pagos, situação distinta da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Destarte, a hipótese dos autos não exige retratação em razão das teses firmadas no Tema 905/STJ e Tema 810/STF.” (eDOC 120 – ID: 9fc964d2)  



    No que se refere à incidência de juros de mora durante o período de graça, verifica-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente ao teor do tema 96 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, em que se assentou que [i]ncidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não acompanhou o entendimento fixado no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, na medida em que restou omisso quanto ao índice de correção monetária incidente sobre o débito fazendário.



    Efetivamente, o precedente indicado fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)   



    Vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, tendo o Tribunal de origem registrado que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 62/2009 nas ADIs nºs 4.357 e 4.425 se aplica exclusivamente aos precatórios expedidos ou pagos até a data da mencionada manifestação judicial, não sendo o caso dos autos, em que se trata de fase anterior à atualização dos precatórios, tem-se que deveria ser afastada a incidência da TR como índice de correção monetária, não tendo a decisão impugnada sido clara neste ponto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1368162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022 - grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.III – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366830 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)



    Vale acrescentar que, segundo orientação desta Corte, consubstanciada no julgamento do tema 1.170 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Eis a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    Assim, ainda que subsista cálculos já realizados pelo Tribunal, com a correspondente aplicação da correção monetária, automaticamente, pelo sistema de precatórios, a fixação dos índices por aquela Corte não se sujeita à preclusão, sendo passível de revisão a qualquer tempo. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente